Tribunal: TJPA
Processo: 0110037-52.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110037-52.2015.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EMISSÃO DA RENOVAÇÃO DA CNH. PLEITO INDEFERIDO SOB ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Uma vez emitida a CNH definitiva, não há como alegar o cometimento de infração grave no período de permissão para dirigir com o intuito de revogar a Habilitação.

2.

Evidente afronta ao princípio da segurança jurídica.

3.

Dano moral não caracterizado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL,
interposto por
DETRAN/PA- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ,
interposto contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”, proposta por
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA.

Na inicial o Autor relata que não pode renovar sua carteira de habilitação por uma multa datada da época em que ainda usava permissão para dirigir. Relata que a permissão foi concedida em 27/05/2010, sendo convertida em carteira de habilitação definitiva na data de 15/04/2015. Requer o provimento da ação para que a renovação de sua habilitação não seja obstacularizada pelo DETRAN.

O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela antecipada. Determinando que sejam realizados todos os exames para a renovação de sua CNH.

O DETRAN apresentou contestação alegando que a existência de multa na época da permissão não autoriza a renovação de carteira de motorista. Requer a improcedência da ação.

A sentença de primeiro grau, julgou procedente a ação.

Em recurso de apelação, o DETRAN alegou que observou que o recorrido não seguiu as normas do CTB, deixando de cumprir um dos principais requisitos para poder receber sua CNH definitiva, havendo cometido infração de natureza grave ainda no período probatório, deve inicias todo o procedimento de primeira habilitação. Que ao negar a renovação de CNH, agiu em razão da lei, exercendo o poder de polícia e cumprindo o seu dever de garantir que os condutores sejam capacitados, garantindo a segurança no transito, como determina o art. 1°, §2°, do CTB. Por fim requereu que fosse recebido e provido o presente recurso de apelação, a fim de reformar a sentença guerreada, além de condenar o apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

MÉRITO

Pois bem, conforme relatado, durante o período de permissão para dirigir, há uma multa imputada ao autor considerada como grave. Não obstante, o DETRAN concedeu a habilitação definitiva, mas recusou-se a proceder sua renovação cinco anos depois, sob o argumento do cometimento de infração no período de permissão.

No presente caso, fica claro que a Administração deixou de se manifestar no momento oportuno, nos termos do disposto no artigo
148
,
§ 3º
, do
CTB
, de modo que, ao emitir da CNH definitiva, confirmado a permissão para dirigir emitida anteriormente, gerou, com isso, a presunção de inexistência de qualquer óbice legal para sua concessão.

Assim, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se mostra razoável impedir a emissão da renovação da carteira nacional de habilitação definitiva, com base em infração de trânsito cometida há vários anos e durante o período em que o condutor possuía permissão para dirigir, tendo em vista que a emissão de licença para habilitação de veículo automotor constitui ato vinculado, quando preenchidos os requisitos da Lei nº
9.503
/97, não havendo espaço para juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Daí o não cabimento de discricionariedade da Administração e, logo, a revogação do ato, que apenas pode ser anulado por ilegalidade (Súmula 473/STF).

Noutro norte, o ato vinculado para renovação da licença é diverso do ato administrativo concessivo da habilitação. Para renovação da licença não há a mesma exigência do artigo
148
,
parágrafo 3º
, do
CTB
, segundo o qual, para conferir a CNH, será observada a permissão para dirigir por um ano, nos termos do parágrafo 2º do mesmo dispositivo, findo o qual, caso condutor não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou desde que não seja reincidente em infração média, receberá a carta. Por isso, descabida a negativa de renovação da licença se o ato concessivo desta - ato diverso - não foi anulado mediante prévio procedimento administrativo sob o devido processo legal, com obediência ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, se pretendia rever o ato válido de concessão de licença definitiva, a Administração não devia aguardar o momento de renovação da licença para simplesmente negá-la, pois isso importa verdadeira anulação daquele ato sem o devido processo legal.

Nesse sentido, jurisprudência do Distrito Federal:

“INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO EMITIDA. RECUSA DA RENOVAÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Turma Recursal, se o DETRAN entregou a Carteira de Habilitação ao motorista que praticou infração grave à época em que possuía a permissão para dirigir, não pode se negar a renovar a CNH, sob pena de violar os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

2. Recurso conhecido e não provido.”

(Acórdão n.633467, 20120110799403ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 13/11/2012. Pág.: 249)

ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NA ÉPOCA DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. 1 - A carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que ao término do prazo da permissão para dirigir não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. (art. 148, §2º e §3º, do CTB). 2 - Expedida a habilitação definitiva, não se pode negar a renovação dessa ao argumento de que multas foram cometidas na época da habilitação provisória. 3 - Apelação não provida.
(TJDFT- Acórdão n.647408, 20110112302007APO, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 22/01/2013. Pág.: 152).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. ALEGAÇÃO DE MULTA LAVRADA A MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. No caso em comento, ressoa evidente o equívoco perpetrado pela Administração no ato da primeira conversão da CNH provisória em definitiva. Logo, obstar a Agravada de renovar pela segunda vez a sua CNH com base em multa lavrada a mais de 05 (cinco) anos, que sequer teve notícia, sob a pecha de que seria fator impeditivo para a expedição da primeira CNH definitiva, não se mostra razoável, tendo em vista os efeitos que se irradiaram ao longo desse período, criando a expectativa de que se encontrava em situação regular. 2. Agravo de instrumento não provido.
(TJDFT - Acórdão n.580775, 20120020013373AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2012, Publicado no DJE: 24/04/2012. Pág.: 185).

Assim, pelo exposto, entendo que uma vez
concedida a CNH definitiva pela autarquia estadual, em substituição à permissão para dirigir, passa a ocorrer uma presunção de que esse ato administrativo foi perfeito e legítimo.

Em sendo assim, não se mostra pertinente as alegações aduzidas pelo réu, sobretudo porque
não poderia, repita-se, após emitida a CNH definitiva, impedir a emissão da renovação que lhe foi requerida, com argumentos de cometimento de infração pretérita.

Isto posto, a decisão de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sede de Reexame Necessário e Apelação.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e do Reexame Necessário, porém nego-lhes provimento
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá esta como mandado/ oficio nos termos da Portaria nº 731/2015 GP.

Belém, data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2023